Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017359-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Estabelecimentos de Ensino, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVM EDUCACIONAL LTDA. - CNPJ: 05.040.790/0001-52 (APELANTE), UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. - CNPJ: 14.019.108/0001-30 (APELANTE), ALEX SANDRO REAL DA SILVA - CPF: 086.537.927-08 (APELADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), DANIELE DA ROCHA MACHADO RIBEIRO - CPF: 024.710.993-27 (ADVOGADO), MARCIA ISABEL DURAES FONSECA - CPF: 039.185.916-11 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - APLICABILIDADE DO CDC - TRANCAMENTO DO CURSO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO NÃO REDUZIDA

- RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.

Configura prática abusiva e injustificada vincular o direito de trancamento do curso superior ao pagamento das mensalidades em atraso (art. 51, inciso IV, do CDC).

Quando a cobrança abusiva culmina no apontamento do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracterizado está o dano moral passível de indenização já que acarretou na sua exposição a constrangimento perante terceiros.

Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado por este Tribunal em situações similares, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para desconstituir a dívida lançada em nome do autor, com condenação de ambas as rés ao pagamento de R$3.000,00, das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

As apelantes arguem que o aluno não tentou realizar de acordo para pagamento das prestações em aberto, e que essa pendência impedia o trancamento do curso.

Defendem a regularidade das cláusulas contratuais e a ausência de ato ilícito já que as matérias foram devidamente disponibilizadas.

Sustentam que agiram em regular exercício de direito, bem como legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral. Alternativamente afirmam que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteiam sua redução.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 64196525.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nestes autos se discute a regularidade ou não da vinculação, promovida pela instituição de ensino, entre o direito de o aluno suspender o seu curso superior e a obrigação de manter o pagamento das mensalidades em dia.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é das rés a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas principalmente em virtude da natureza jurídica da Ação, são delas também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso II, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito.

Mesmo que duas mensalidades estivessem em atraso, não se verifica nos autos justo motivo para impedir que o aluno promovesse o trancamento do curso de Fisiologia do Exercício, visto que
é infundada a pretensão de impor ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços.

Existindo a possibilidade de interrupção temporária da frequência escolar, impedir que esse direito seja usufruído pelo aluno inadimplente configura cláusula contratual abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, incisos IV, do CDC).

Se as rés não mostraram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pelo autor (art. 373, inciso II, do CPC), torna-se viável o acolhimento da pretensão de ser compensada pelo transtorno extrapatrimonial sofrido, que inclusive culminou com o apontamento do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica da ofensora e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$3.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de ser inferior àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
.
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao

Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020